Tribunal: TJSP
Processo: 2035292-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Cobertura securitária. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. INCONFORMISMO da Seguradora ré deduzido no Recurso. EXAME: Seguradora ré que, embora citada, permaneceu em silêncio, dando ensejo à aplicação dos efeitos da revelia. Arguição de prescrição da pretensão indenizatória apenas em

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Cobertura securitária. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. INCONFORMISMO da Seguradora ré deduzido no Recurso. EXAME: Seguradora ré que, embora citada, permaneceu em silêncio, dando ensejo à aplicação dos efeitos da revelia. Arguição de prescrição da pretensão indenizatória apenas em sede de Incidente de Cumprimento de Sentença. Fase processual que somente admite discussão sobre a consumação do prazo prescricional superveniente ao sentenciamento do feito. Aplicação do artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*